Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-81.2023.8.11.0101
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000052-81.2023.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANDRIGO ANTONIO CASSINI - CPF: 038.772.101-04 (RECORRENTE), ALISON PREVELATO VIEIRA - CPF: 048.253.531-85 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), SORRITUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 73.405.474/0001-97 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO. PANDEMIA COVID-19. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES. LEI 14.034/2020. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, com base na teoria do risco da atividade.

2.

No presente caso, comprovou-se que o autor adquiriu um pacote de viagens para Mendoza, com contrato nº 2700-0000190800, com saída prevista para 04/08/2020 e retorno em 11/08/2020, que foi cancelado em razão da pandemia de COVID-19. Foi gerado um voucher referente apenas ao valor da hospedagem, sem incluir as passagens aéreas.

3.

Não tendo mais interesse no pacote, o autor solicitou, em 14/04/2021, o cancelamento do pacote e o reembolso dos valores pagos, mas não obteve êxito, recebendo apenas o valor referente à hospedagem.

4.

O prazo previsto na Lei nº 14.034/2020, de um ano para o reembolso dos valores pagos, já havia transcorrido. A empresa, mesmo após várias tentativas de solução administrativa, não realizou o reembolso das quantias devidas, caracterizando falha na prestação do serviço e gerando o dever de indenizar.

5.

A falha na prestação do serviço por parte da agência de viagens, que, após o cancelamento do pacote turístico, não efetuou o estorno dos valores pagos, mesmo após várias tentativas de resolução administrativa, impôs ao consumidor a busca do Judiciário para a restituição dos valores, configurando danos morais e materiais.

6.

Na fixação dos danos morais, deve-se observar a dupla finalidade de reparação e repressão, levando em consideração tanto a capacidade econômica do ofendido quanto a do ofensor, para evitar o enriquecimento sem causa, mas também garantindo o caráter pedagógico da condenação.

7.

O quantum indenizatório por danos morais é fixado em R$ 5.000,00, quantia razoável e proporcional, considerando precedentes análogos desta Turma Recursal.

8.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Vandrigo Antonio Cassini
, contra sentença que extinguiu o processo, reconhecendo a ilegitimidade passiva das recorridas.

O recorrente busca a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais.

A parte contrária apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Vandrigo Antonio Cassini
, buscando a reforma da sentença que extinguiu a ação, sob o fundamento de ilegitimidade passiva das recorridas.

Nos termos do art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor. No presente caso, tanto a empresa aérea quanto a agência de turismo são solidariamente responsáveis por eventuais falhas na prestação dos serviços, sendo, portanto, legítimas para figurar no polo passivo da demanda.

O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, quanto aos danos causados ao consumidor.

No caso, restou comprovado que o autor adquiriu um pacote de viagens para Mendoza, contrato nº 2700-0000190800, com data de saída prevista para 04/08/2020 e retorno em 11/08/2020. Contudo, o pacote foi cancelado em decorrência da pandemia de COVID-19, sendo emitido um voucher referente apenas ao valor da hospedagem, sem inclusão das passagens aéreas.

Em 14/04/2021, o autor solicitou o cancelamento do pacote e o reembolso integral dos valores pagos, mas a ré disponibilizou apenas o valor referente à hospedagem, sem incluir as passagens.

O prazo legal previsto na Lei nº 14.034/2020, de um ano para o reembolso dos valores pagos, já havia transcorrido. Apesar das diversas solicitações administrativas, a empresa não realizou o reembolso integral das quantias devidas, caracterizando falha na prestação de serviço e configurando o dever de indenizar.

A falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar por danos morais e materiais decorrem da conduta da agência de viagens, que, após o cancelamento do pacote, não efetuou o estorno dos valores pagos, obrigando o consumidor a acionar o Judiciário para obter a restituição.

Na fixação dos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: a reparação e a repressão, levando-se em consideração a capacidade econômica das partes, de modo a evitar tanto o enriquecimento indevido quanto a repetição do ato ilícito.

O quantum indenizatório por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se revela adequado e proporcional aos parâmetros estabelecidos por esta Turma Recursal em casos análogos.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por Vandrigo Antonio Cassini
, por ser tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a parte ré:

a) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

b) à restituição à parte autora do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão do disposto no artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do êxito recursal.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2024